Tribunal: TJDFT
Processo: 0762199-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA. ICMS. DIFAL - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ANO 2022. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. REGULARIDADE DA COBRANÇA. SUPRESSÃO DE LACUNA LEGISLATIVA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Trata-se de recurso inominado interposto por WELFARE - IMP. DE PROD. MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial consistentes no pleito para que fosse reconhecida a ilegalidade e a inconstitucionalidade da exigência do ICMS-DIFAL sem a observância dos prazos da anterioridade tributária anual e nonagesimal após a superveniência da LC 190/22, reconhecendo-se, por consequência, a inexistência da relação jurídico-tributária relativa à exigência do referido tributo no exercício financeiro de 2022.
II- Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas.
III - Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de cobrança do Diferencial de Alíquotas (DIFAL) referente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) no exercício de 2022.
IV. Sobre o tema, o art. 155, da Constituição Federal dispõe que os Estados e o Distrito Federal têm competência para instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços relacionados a transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, mesmo que as prestações tenham início no exterior. No caso do Distrito Federal, a Lei Distrital n. 1.254, de 8/11/1996, alterada pela Lei n. 5.546/2015, disciplina o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS no âmbito do Distrito Federal.

V. Consoante fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.093, convênio interestadual e leis locais não podem suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS, nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto (RE 1287019/DF. Relator: Ministro Marco Aurélio. Redator do Acórdão: Ministro Dias Toffoli. Acórdão Publicado em 25/05/2021).

VI. A Lei Complementar no 190/2022 foi editada com a finalidade de suprir lacuna legislativa, mas não majora alíquota tampouco cria tributo. Assim, não há surpresa ao contribuinte, pois as respectivas unidades federativas já exigiam referido tributo antes da edição da citada lei. Desse modo, não há que se falar em inobservância do princípio da anterioridade, previsto no art.150, III, b e c da CF. Nesse sentido: "4. A novíssima LC 190/22 foi publicada em 05/1/2022 e, apesar de constar em seu art. 3o: "Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea 'c' do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal", são inaplicáveis os princípios da anterioridade ordinária e da noventena. 5. Ambos os princípios têm base constitucional (artigo 150, III, alíneas "b" e "c") e é a própria CF que diz quando são aplicados. Em outras palavras: não é apropriado que uma lei complementar diga quando a CF deve (ou quando não deve) ser aplicada. 6. O DIFAL pode incidir a partir de 05/1/2022 porque o artigo 3o da Lei Complementar 190/22 criou uma hipótese de noventa além da CF, haja vista que essa nova lei não criou tributo, não majorou tributo e não suspendeu benefício tributário. 7. Logo, a Lei Complementar 190/2022 não criou imposto e não implicou aumento da carga tributária atrelada ao ICMS, podendo ter a aplicação imediata das suas regras legais, a partir da data da sua publicação." Acórdão 1693150, 07054351920228070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023; "

VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente no pagamento de custas e deixo de fixar os honorários em razão da ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.